Tribunal: STF
Processo: HC 256513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.28):



    “PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA CORTE ESTADUAL). INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS DESTINADA A CONSUMO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A MERCANCIA ILEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.”



    Busca-se, em síntese, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de drogas apreendida com o paciente é ínfima. Ademais, afirma que os celulares e a agenda apreendidos durante a busca domiciliar não passaram por perícia, de modo que não podem embasar o decreto condenatório.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente